Tribunal: STF
Processo: Rcl 74728
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 4.080/2023 DO MUNICÍPIO DE SALTO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR CONFIGURADO. ADI JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.